Tribunal: TJDFT
Processo: 0716020-98.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. REGISTRO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). RESOLUÇÃO N. 5.037/2022 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRRELEVÂNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DEFERIDO NA ORIGEM. OBRIGATORIEDADE DO ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO CMN N. 5.037/2022. INEXISTENTE DIREITO À EXCLUSÃO DO REGISTRO. REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA EXISTENTE E DEVIDA. MORA NÃO PURGADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo consumidor, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais que ajuizou em desfavor da instituição financeira credora, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar improcedentes os pedidos autorais. Tal resolução fora empreendida sob o fundamento de regularidade do envio das informações ao SCR por parte da instituição financeira ré, cuja conduta se encontraria respaldada inclusive por cláusula contratual previamente aceita pela consumidora. O ônus da prova não fora invertido na origem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia recursal consiste na análise do direito à exclusão do registro da operação de crédito realizado no SCR em razão da falta de notificação prévia do consumidor e na reparação do dano moral supostamente causado pela ausência dessa comunicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A previsão, no caput do artigo 13 da Resolução CMN n. 5.037/202, do dever da instituição credora de enviar prévia notificação ao cliente da comunicação da operação de crédito ao SCR não constitui requisito para verificação da regularidade do registro da informação nesse sistema, pois se trata de conduta obrigatória nos termos do artigo 5o da referida Resolução, que independe de anterior aquiescência do cliente, muito menos de seu consentimento para ser praticada, de modo que sua inobservância não gera direito à exclusão dos dados do SCR.
4. A falta da comunicação prévia ao consumidor do registro das informações da operação de crédito devida não evidencia fato do serviço imputável à instituição financeira, senão mera irregularidade desprovida de sanção e que, concretamente, não lhe causou lesão a direito da personalidade, pois o envio das informações é compulsório, a obrigação existe e é devida e o registro foi realizado validamente, não se verificando a ocorrência de dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESES
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
Teses de julgamento:
1. A informação de operação de crédito pela instituição financeira no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) é compulsória nos termos do artigo 5o da Resolução CMN n. 5.037/2022 e a falta de notificação prévia ao consumidor não gera direito à exclusão.
2. Não causa dano moral a informação de que a operação de crédito existente e devida, registrada no SCR, encontra-se vencida/prejuízo.